Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732530-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RUI ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede recursal (ID 74848453), interposto em face da sentença (ID 73283384, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, de no 0740004-29.2024.8.07.0001 aviada por RUI ALVES DOS SANTOS, ora peticionante, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, ora peticionada, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A propósito, transcreve-se o relatório dasentença, in verbis: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por RUI ALVES DOS SANTOS em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Narra a parte autora que é beneficiário titular do Seguro Coletivo de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, denominado Bradesco Saúde Top 36, fornecido e comercializado pela parte ré. Afirma que é portador de insuficiência renal crônica, além de outras comorbidades, razão pela qual lhe foi prescrito o tratamento de diálise pelo método de hemodiafiltração, além de materiais e medicamentos. Necessita também de acompanhamento multidisciplinar (fisioterapia focal, psicólogo, nutricionista e vascular). O tratamento é contínuo e complexo, sendo essencial para a manutenção da saúde e da vida do autor. Esclarece que o procedimento de hemodiafiltração está incluída no rol de procedimentos da ANS. Alega que a parte ré se recusa a fornecer a cobertura adequada ao tratamento. A cobertura concedida foi parcial, e os materiais e medicamentos tiveram o reembolso negados. Discorre sobre a necessidade de cobertura integral do tratamento, na forma do contrato e da lei que rege a matéria. Formula pedido de tutela provisória para determinar ao réu que restabeleça a cobertura e reembolso de todos os materiais e medicamentos necessários para o tratamento de que necessita, conforme prescrição médica. No mérito, requer a condenação da parte ré a cumprir as obrigações de cobertura e reembolso (nos termos da apólice) de todos os materiais e medicamentos necessários para o tratamento da doença renal crônica que realiza o Autor, conforme prescrição médica e as condições anteriormente contratadas e praticadas pela Operadora. Decretado o sigilo de documentos e determinada a emenda, foi postergada a análise do pedido de tutela para após a citação (decisão de ID 211867053). Citada, a ré apresenta contestação sob ID no 213609455. Salienta que o contrato celebrado entre as partes não é plano de saúde, mas seguro de saúde, não tendo a ré obrigação de reparar gastos que extrapolam os previstos no contrato. Entende que não há irregularidade na exclusão de procedimentos solicitados pelo autor. Ressalta que o reembolso observa os limites contratuais. Requer a improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Em seguida, o autor apresenta réplica e reitera o pedido de tutela (ID no 215572381 e 216281338). Sobreveio a decisão de ID 215706765 que entendeu que não era hipótese ainda de concessão da tutela provisória e determinou a exibição de documentos acerca da negativa de reembolso. Na petição de ID no 217301069, a parte ré esclarece que a recusa ao reembolso integral decorreu de limitação imposta no termo aditivo referente à terapia substitutiva renal. A decisão de ID no 217472218 indeferiu o pedido de tutela provisória, declarou o feito saneado e, ao final, as partes foram intimadas para manifestação nos termos do art. 357, § 1o do CPC. A parte autora manifestou-se nos termos da petição de ID no 217971654, ocasião em que não se opôs ao julgamento antecipado da lide e reiterou os pedidos formulados na demanda. Na petição de ID no 229446563, a parte autora reiterou o pedido de tutela antecipada. É o relatório dos fatos essenciais. A parte dispositiva do decisum foi exarada nos seguintes termos, in verbis: Diante de tais razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o processo, com análise de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a arcar integralmente com as despesas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros legais a partir do trânsito em julgado. Transitada em julgado, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a parte autora interpõe duas peças idênticas, o pedido de tutela de urgência em sede recursal (ID 74848453) e a apelação (ID 73283397, dos autos originais), ambas em face da sentença. Esta decisão irá tratar específica e unicamente o pleito de suspenção dos efeitos da sentença, deixando a análise dos demais pontos por ocasião do tratamento do recurso. Neste sentido, o pedido de tutela de urgência se deu sob os argumentos, em suma, que a sentença desconsiderou o contrato e a Resolução Normativa no 465/2022 da ANS, que garante a cobertura integral de insumos para procedimentos incluídos no Rol da ANS. A Recorrente defende que a conduta da seguradora, ao reduzir unilateralmente a cobertura, viola o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé contratual. Informa que o contrato prevê expressamente a cobertura de materiais e medicamentos com reembolso baseado em tabelas de mercado, o que não foi aplicado pela seguradora. Diante da urgência de seu quadro de saúde (insuficiência renal crônica), o apelante requer a concessão de tutela antecipada recursal para que a Bradesco Saúde S.A. restabeleça imediatamente a cobertura integral do tratamento de HDF-OL, incluindo materiais e medicamentos, e proceda ao reembolso nos termos originais da apólice. A probabilidade do direito se sustenta no contrato, na RN 465/2022 da ANS e na vedação de alterações unilaterais prejudiciais ao consumidor. O perigo de dano é iminente, pois a interrupção do tratamento pode gerar consequências graves. A parte apelante pede o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a concessão da tutela antecipada recursal liminarmente. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do pedido de tutela de urgência. Como abordado no relatório, cuida-se de pedido de tutela de urgência em sede recursal interposto contra sentença que indeferiu os pedidos iniciais para que a Bradesco Saúde restabelecesse imediatamente a cobertura e reembolso (nos termos da apólice) de todos os materiais e medicamentos necessários ao tratamento da doença renal crônica do Autor, conforme prescrição médica e as condições anteriormente contratadas e praticadas pela Operadora, sob pena de multa diária ou conversão em perdas e danos. A parte peticionante argumenta, em apertada síntese, que que a operadora violou o contrato, a Resolução Normativa no 465/2022 da ANS, que exige cobertura de insumos para procedimentos como o HDF-OL, e o Código de Defesa do Consumidor. O apelante, portador de insuficiência renal crônica, solicita tutela antecipada recursal para imediato restabelecimento da cobertura integral de seu tratamento, incluindo materiais e medicamentos, e reembolso conforme o contrato original. A probabilidade do direito e o perigo de dano são ressaltados, citando a urgência da saúde do paciente e a reversibilidade da medida para a seguradora. A r. decisão fundamentou-se, em suma, que o contrato prevê expressamente que o reembolso deve observar os limites estabelecidos, e que o autor poderia ter optado por atendimento na rede referenciada, hipótese em que não haveria necessidade de desembolso. Assim, concluiu que o reembolso parcial realizado pela ré está em conformidade com o contrato e com o termo aditivo firmado, não havendo ilegalidade na conduta da operadora. Diante disso, o juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Pelo apurado, o apelante requereu o atendimento para sua enfermidade em unidade hospitalar não credenciada pelo plano de saúde contratado, sendo que havia estabelecimentos de saúde da rede conveniada que estavam aptos a prestar os mesmos serviços. O ressarcimento pleiteado pelo autor não foi em decorrência de um procedimento de emergência ou urgência aguda que o impedisse de utilizar a rede credenciada. Pelo contrário, o cerne da demanda judicial está relacionado à cobertura e reembolso de um tratamento contínuo para uma doença crônica grave, a insuficiência renal crônica, que exige sessões de hemodiafiltração online (HDF-OL) O autor é descrito como portador de "insuficiência renal crônica", necessitando de "tratamento contínuo" de diálise pelo método de hemodiafiltração (ID 73283361 - Pág. 1). O histórico clínico detalha a evolução do paciente e a continuidade das sessões ao longo de meses, desde setembro de 2023 até agosto de 2024, indicando uma condição de saúde estável, mas dependente de tratamento regular, e não um evento isolado de emergência. A hemodiafiltração foi prescrita para "melhora substancial dos sintomas e melhor qualidade de vida" do autor (ID 73283337), indicando uma otimização de tratamento crônico e não uma intervenção de emergência. Embora o autor mencione a "urgência intrínseca e a gravidade da situação" e o "perigo de dano irreparável" (ID 73283329, pág. 17 e 18), e refira-se à medida essencial e emergencial para proteger a vida e a integridade física, essas alegações estão ligadas à necessidade de garantir a cobertura integral e evitar a interrupção de um tratamento já em curso, devido à recusa parcial de reembolso dos materiais e medicamentos, e não a um evento de urgência que motivou a iniciativa do tratamento fora da rede. O apelante argumenta que a escolha pelo tratamento fora da rede ocorreu por "razões médicas e de continuidade terapêutica, não por mera conveniência" (ID 235187697, pág. 3), o que difere de uma situação de emergência que obriga o atendimento imediato fora da rede. A Bradesco Saúde defendeu que o contrato de seguro de saúde prevê reembolso limitado para atendimentos de livre escolha, especialmente após um termo aditivo específico para Terapia Substitutiva Renal. A seguradora ressaltou a existência de uma "rede referenciada" (ID 73283401 - Pág. 5) para esse tipo de tratamento, que eliminaria a necessidade de desembolso pelo beneficiário. As decisões interlocutórias e a sentença inicial corroboram que não se tratava de uma emergência que justificasse o reembolso integral. O juiz inicialmente postergou a análise da tutela de urgência para "após a citação e exibição de documentos" (ID 73283345 - Pág. 1), permitindo que a questão aguardasse "alguns dias para se garantir a bilateralidade da audiência" (ID 73283352 - Pág. 1). Além disso, o juízo expressamente afirmou que o autor "tem a possibilidade de buscar atendimento na rede referenciada, sem necessidade de reembolso, de modo que não se divisa o risco de ineficácia do provimento final" (ID 73283371 - Pág. 2). Portanto, o cerne da discussão jurídica não foi a cobertura de um evento emergencial, mas sim a extensão do reembolso para um tratamento crônico realizado fora da rede referenciada, sob o argumento do autor de violação contratual e regulatória pela seguradora na limitação da cobertura. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o reembolso das despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário fora da rede credenciada somente é possível em situações excepcionais, como na ausência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado na localidade, bem como em casos de urgência ou emergência. Ressalta-se, ainda, que o valor do reembolso está limitado aos preços estabelecidos na tabela contratada pela operadora de saúde, em conformidade com o art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo legítima a cláusula contratual que dispõe sobre tal limitação. Esse entendimento encontra respaldo no precedente que é adotado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão e por decisões deste Tribunal, conforme asseguram os arestos adiante ementados (grifos nossos): DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI 9 .656/98. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO . AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459 .849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . O Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fático-probatórias, concluiu pela urgência e emergência do caso afetado ao recorrido, que ocasionou a transferência por UTI aérea e o dever de reembolso. No caso, para desconstituir o entendimento exposto pelo Tribunal local e acolher a pretensão recursal, seria imprescindível o reexame de prova, inviável em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula 7 desta Corte. 4. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso . O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes . 5. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2443035 MT 2023/0274319-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA INFANTIL. DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM SONDA DE GASTROTOMIA DE REPOSIÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE SECURITÁRIA. DESPESAS MÉDICAS COM PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA BENEFICIÁRIA PARA ARCAR ÀS PRÓPRIAS EXPENSAS. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, não cabe negar cobertura ao atendimento de emergência, de acordo com o artigo 35-C, inc. I e II, da Lei n. 9.656/98. Na hipótese, conforme se depreende do laudo médico, há advertência de que o tratamento em voga é indispensável ao estabelecimento da saúde da segurada. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o reembolso das despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, como por exemplo em situações de inexistência, na própria cidade do beneficiário, de estabelecimento ou profissional credenciado especializado; urgência ou emergência do procedimento; ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada/ilegítima. (...) (Acórdão 1917376, 0719561-91.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM UTI E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3 – O artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, define como exigência mínima para o plano de saúde na modalidade ambulatorial e hospitalar o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada. 4 – Considerando que os Autores não comprovaram nos autos qualquer pagamento ao Hospital da rede particular ou a entrega da documentação adequada para o pleito de reembolso, não prospera o pedido condenatório a este título, restando também afastada a alegação no sentido que que a imposição de limites aos pedidos de custeio e reembolso de valores violaria a equidade e a boa-fé objetiva, isso porque, em verdade, se trata de expressa disposição legal autorizando o estabelecimento de regras contratuais sobre o tema. 5 – É iterativa a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que não é dever da operadora de plano de saúde custear tratamento em estabelecimento não credenciado, mormente quando a própria prestadora do serviço informa que em sua rede conveniada há estabelecimentos e profissionais capazes de realizar os serviços médicos pleiteados. 6 – Considerando que a conduta da Ré foi lícita, não há que se falar em indenização por danos morais. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1293593, 0704027-15.2020.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJe: 05/11/2020.) Portanto, ao que se apura, em sede preliminar, não ficou evidenciada a perspectiva de direito vindicado pelo peticionante. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar da necessidade de demonstração da presença dos requisitos autorizativos do art. 1.012, § 4o, do CPC3 para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade de provimento do recurso de apelação e, sendo relevante a fundamentação, houver risco de grave dano ou de difícil reparação, da análise criteriosa da petição do recurso, não houve, efetivamente, qualquer demonstração desses requisitos. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V,4 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente, não sendo esse o caso dos autos. O mesmo artigo, em seu § 3o, inciso I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT5 estabelece incumbir ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil6. De fato e de direito, o que se busca no pedido formulado, previsto no art. 1.012, §4o, do CPC, é impedir a produção de efeitos da sentença proferida, ou seja, a concessão de efeito suspensivo. Em relação ao recurso de apelação, a admissibilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo tem amparo no art. 1.012, §4o, do CPC, segundo o qual, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstradaa probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante,houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano ou de difícil reparação, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não configurada a hipótese, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254406, 07266978420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelos arts. 995, 932, inc. I e 1.012, § 4o, do CPCe com o art. 87, inc. I, do RITDFT, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 4 § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; 5 Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; 6 § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.